Tribunal: TCU
Processo: 035.493/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) no exercício de 2013

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Soliney de Sousa e Silva, ex-Prefeito do Município de Coelho Neto/MA, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de Soliney de Sousa e Silva, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$ 1,00) Data de Débito da Conta 1.449,93 2/4/2013 29.232,37 18/4/2013 30.682,30 3/5/2013 30.682,30 4/6/2013 30.682,30 2/7/2013 1.449,93 2/8/2013 23.167,63 7/8/2013 6.064,74 15/8/2013 30.682,30 2/10/2013 30.682,30 3/10/2013 30.682,30 5/11/2013 30.682,30 17/12/2013 9.2. aplicar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, a multa ao Sr. Soliney de Sousa e Silva no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.4. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável.